Tribunal: STF
Processo: HC 258809
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.



    Sustenta-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz-se a primariedade do paciente e seus predicados favoráveis, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “Diante o exposto, estando presentes a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em visa o noticiado constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem liminarmente, para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito, com relaxamento da prisão, revogação da prisão preventiva, ou substituição por medidas cautelares, expedindo-se o que for necessário. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia, indeferiu o pleito de liberdade provisória nos seguintes termos: 



    ‘Em relação ao pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado, verifico que permanecem presentes os requisitos legais da prisão preventiva. O crime a ele imputado tem pena máxima superior a quatro anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), há prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo pelo estado de liberdade do acusado. 



    Das decisões de fls. 75/76 para cá, não houve a ocorrência de fato novo a justificar sua soltura, pelo contrário, a situação fática permaneceu inalterada, caso contrário, este Juízo já teria concedido liberdade provisória ou substituído a medida extrema por cautelar diversa. 



    Vale destacar que o delito em tela é grave (fomenta a prática de diversos delitos, inclusive patrimoniais) e que as circunstâncias concretas (o acusado, junto a corré, supostamente guardavam e tinham em depósito, para fins de traficância, 05 porções de maconha, pesando 4.973,83 gramas) indicam a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a extensão da atividade de tráfico, teoricamente desenvolvida. Friso, também, que, tratando-se de crime grave contra a saúde pública o estado de liberdade do réu gera perigo à sociedade. 



    Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória’ (e-STJ, fls. 29-30) 



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado: 



    ‘Extrai-se dos autos originários, consoante denúncia que, conforme os autos do Inquérito Policial, no dia 25 de março de 2025, por volta das 10h, na Rua Jupira Paulina da Silva, nº 30, bairro Chácara da Barra, nesta Comarca de Campinas, os denunciados PAULO CESAR COLUMBARI JUNIOR e TACIANE NASCIMENTO DA SILVA, previamente ajustados e agindo em concurso de agentes, foram surpreendidos mantendo em depósito, para fins de tráfico, 4.973,83g (quatro mil, novecentos e setenta e três gramas e oitenta e três decigramas) de substância entorpecente (maconha), conforme Laudo de Constatação e Laudo Toxicológico constantes dos autos. 



    [...] 



    Na análise dos argumentos trazidos aos autos, a prisão cautelar foi decretada em razão da existência de indícios suficientes de materialidade e indícios suficientes de autoria, a denúncia feita contra o paciente é de crime considerado grave. Além disso, pelo que se extrai do conjunto probatório, o paciente admitiu a posse do entorpecente. 



    Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada, para garantia da ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado pelo juízo de primeiro grau na decisão que a decretou. 



    [...] 



    Ressalta-se, no mais, que a existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não torna necessária a concessão imediata da liberdade provisória, mormente quando demonstrada a necessidade da medida extrema, como ocorreu no caso em apreço. 



    [...] 



    De outro lado, melhor sorte não assiste ao paciente quanto a desproporcionalidade da medida, sob a alegação de que, o paciente não foi flagrado com a droga, e estava em local diverso, e que a prisão foi decretada com base em suposições frágeis, sem comprovação do periculum libertatis. 



    Além do mais, frise-se também que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    [...] 



    Também, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito nos autos, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP)’ (e-STJ, fls. 13-23)



    (...)



    Quanto ao periculum libertatis, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 4,973,83g quilogramas de maconha.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito:



    (...)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: (...). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente